Tribunal: TJDFT
Processo: 0702908-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. REFIS/2020. LC 976/2020. ADESÃO. CONSULTA. LEI No 4.567/2011. QUESTIONAMENTOS. DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
I - De acordo com o art. 61, III, da Lei no 4.567/2011, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão proferida na consulta, o sujeito passivo não será submetido a procedimento fiscal ou compelido a cumprir obrigação tributária principal ou acessória relativos à matéria consultada.
II - Ao aderir ao REFIS/2020 não se admite mais qualquer questionamento acerca do débito, conforme estabelece a LC 976/2020, de maneira que é inaplicável, nessa hipótese, a norma prevista no art. 61 da Lei no 4.567/2011.
III – Negou-se provimento ao recurso.